Tribunal: STF
Processo: HC 114101
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia.



    2. Ordem de habeas corpus não conhecida.